Tribunal: TCU
Processo: 043.888/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto por contra despacho do relator em processo de arguição de suspeição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os agravos interpostos contra despacho que indeferiu o requerimento de reconhecimento de arguição de suspeição, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no artigo 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do agravo e considerar prejudicado o exame de mérito por perda de objeto; 9.2. arquivar o presente processo.